Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e das vítimas, bem como as provas periciais e a confissão de um dos réus na fase inquisitiva, amparam a condenação dos apelantes, sendo incabível a absolvição.
2. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica.
3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação de circunstâncias agravantes enseja a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para se obter a quantidade de pena a ser acrescida.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.